Tribunal: TJDFT
Processo: 0733911-19.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE PROVENTOS. IMPENHORABILIDADE RELATIVA. FLEXIBILIZAÇÃO JURISPRUDENCIAL. MÍNIMO EXISTENCIAL. EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em execução de título extrajudicial, deferiu atos constritivos, incluindo penhora parcial sobre proventos do executado.
2. O agravante sustenta impenhorabilidade absoluta de benefício previdenciário, alegando violação ao mínimo existencial e requerendo liberação dos valores bloqueados.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível a penhora parcial sobre proventos de natureza alimentar; e (ii) estabelecer se a medida compromete o mínimo existencial do executado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O art. 833, IV, do CPC prevê a impenhorabilidade de salários, aposentadorias e pensões, ressalvadas hipóteses legais.
5. A jurisprudência do STJ admite flexibilização da regra para garantir efetividade da execução, desde que preservado percentual capaz de assegurar a subsistência digna do devedor e de sua família.
6. A dívida exequenda é de R$ 30.664,44, e o executado recebe pensão mensal de R$ 7.153,25.
7. A penhora limitada a 10% dos proventos não compromete o mínimo existencial, harmonizando a dignidade do devedor com o direito do credor à satisfação do crédito.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado.

Tese de julgamento: "1. A impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC pode ser flexibilizada para permitir penhora parcial sobre proventos, desde que preservado o mínimo existencial do devedor. 2. A constrição limitada a percentual razoável não viola a dignidade do executado e assegura a efetividade da execução”.
____________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 833, IV e §2o; 835; 841; 854; 917; 921; 828.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1847365/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 10/08/2020, DJe 13/08/2020; STJ, EREsp 1582475/MG, Rel. Min. Benedito Gonçalves, j. 03/10/2018, DJe 16/10/2018; TJDFT, Acórdão 1437750, Rel. Rômulo de Araújo Mendes, j. 13/07/2022, DJE 25/07/2022; TJDFT, Acórdão 1434765, Rel. Fabrício Fontoura Bezerra, j. 29/06/2022, DJE 12/07/2022.